Tribunal: CARF
Processo: 13896.723133/2019-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-06-14

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.723133/2019-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-011.676 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de março de 2024
Recorrente
HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2015
MULTA REGULAMENTAR. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
LEI
No
12.249,
DE
11/06/2010,
ART.
74,
§
17.
INCONSTITUCIONALIDADE. STF. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 736.
Havendo a declaração de inconstitucionalidade da multa prevista no §17 do art.
74 da Lei n.o 9.430/96 pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema
736 é incabível a aplicação da penalidade prevista no dispositivo legal
reputado inconstitucional.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário para cancelar a multa isolada. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3402-
011.699, de 20 de março de 2024, prolatado no julgamento do processo 13896.723131/2019-91,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Marina Righi Rodrigues Lara, Jorge Luis Cabral, Anna Dolores Barros de Oliveira Sa
Malta, Cynthia Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente
o relatado no acórdão paradigma.
Por bem relatar os fatos, adoto o Relatório da decisão recorrida com os devidos
acréscimos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.723133/2019-81
Fl. 249
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-011.676 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.723133/2019-81

Tratam-se das Declarações de Compensação eletrônica (DCOMP) no [...],
transmitida em [...], cujo crédito é oriundo de Pagamento Indevido ou a Maior (PGIM)
de [...] sob o regime não cumulativo.
O crédito pleiteado foi analisado no Processo no [...]. Tal análise resultou na
homologação parcial e não homologação das DCOMPs acima citadas, conforme cópia
do Despacho Decisório juntada ao presente processo.
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
(...)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 13.097, de
2015)”
Ante o exposto, foi efetuado o lançamento da multa isolada em percentual de
50%, aplicada sobre o valor dos débitos declarados nas DCOMPs acima mencionadas,
conforme segue:
...
Cientificada dessa autuação, a contribuinte apresentou impugnação alegando,
em síntese e fundamentalmente:
a nulidade do auto de infração por não ter havido o julgamento final da
manifestação de inconformidade interposta no processo administrativo, na qual
contesta o ato de não homologação das compensações. Ou que ao menos seja suspenso
o seu andamento para evitar decisões conflitantes;
- a nulidade do auto de infração por não ter havido o julgamento final da
manifestação de inconformidade interposta no processo administrativo, na qual
contesta o ato de não homologação das compensações. Ou que ao menos seja suspenso
o seu andamento para evitar decisões conflitantes;
- ausência de fundamentação para a exigência da multa, haja vista que não
foram comprovados as condições do art. 18 da Lei no 10.833, de 2003 (falsidade de
declaração e evidente intuito de fraude), que se sobrepõe a norma prevista no §17 do
art. 74, da Lei no 9.430, de 1996. Ainda que assim não se entenda, a multa aplicada
viola os princípios do direito de petição, proporcionalidade e razoabilidade,
caracterizando-se ainda como sanção política a contribuintes de boa fé;
- ilegalidade da concomitância de multa isolada com a multa de mora.
Ato contínuo, a DRJ julgou a manifestação de inconformidade do contribuinte nos
termos sintetizados na ementa a seguir transcrita:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: (...)
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE.
Não procedem as arguições de nulidade quando não se vislumbram nos
autos quaisquer das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235,
de 1972.
Fl. 250
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-011.676 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.723133/2019-81

DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
MULTA ISOLADA.
Aplica-se multa isolada sobre o valor do crédito objeto de declaração de
compensação não homologada.
DÉBITOS INDEVIDAMENTE COMPENSADOS. MULTA ISOLADA.
MULTA DE MORA. CONCOMITÂNCIA.
É lícita a exigência da multa isolada de 50% de que trata o art. 74, § 17,
da Lei no 9.430, de 1996, concomitantemente à multa de mora sobre os
débitos indevidamente compensados. O fato de utilizarem a mesma base
de cálculo não significa que decorrem de uma mesma infração, dados os
fundamentos distintos em que se assentam.
INCONSTITUCIONALIDADE. INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS.
COMPETÊNCIA.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da
legislação tributária vigente no País, sendo incompetentes para a
apreciação de argüições de inconstitucionalidade e ilegalidade,
restringindo-se a instância administrativa ao exame da validade jurídica
dos atos praticados pelos agentes do Fisco.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Em seguida, devidamente notificada, a Recorrente interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
Neste Recurso, a empresa repisou os mesmos argumentos apresentados na sua
impugnação quanto às preliminares e mérito, visando reformar a decisão da primeira instância.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
Conforme consignado no relatório, o processo trata de auto de infração
de multa isolada lançada, com fulcro no § 17o do art. 74 da Lei 9.430/96,,
decorrente de compensações consideradas não homologadas constante de
vários
processos.
As
compensações
foram
consideradas
não
homologadas tendo em vista a inexistência de crédito disponível no
período indicado.
A Recorrente alega que deve ser analisada a inconstitucionalidade do §
17o do art. 74 da Lei 9.430/96 porque a imposição de multa nos moldes
aplicados à Recorrente configura ainda lesão à garantia do “Devido
Processo Legal” prevista no artigo 5o, VI da CF/88, vez que estabelece
Fl. 251
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-011.676 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.723133/2019-81

penalidade em razão de mero indeferimento de reconhecimento de
direito, no caso, pedido de compensação.
Lembrou ainda que a questão da inconstitucionalidade do dispositivo
legal que normatiza a multa ora discutida, sendo imprescindível lembrar
que esta tese está sendo atualmente discutida pelo STF através do
Recurso Extraordinário n. 736.969/RS e da Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) no 4.905.
Com razão a Recorrente.
A questão, de fato, restou pacificada pelo julgamento definitivo do
Recurso Extraordinário (RE) 796939, proferido pelo Egrégio Supremo
Tribunal Federal em sede de repercussão geral (Tema 736), resultando na
declaração da inconstitucionalidade do parágrafo 17 do artigo 74 da Lei
9.430/1996, que prevê a incidência de multa no caso de não homologação
de pedido de compensação tributária pela Receita Federal.
Por meio deste julgado, foi fixado o seguinte entendimento sobre tema,
na sistemática dos recursos repetitivos:
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.
A referida decisão recentemente transitou em julgado (20/06/2023).
Assim, diante da declaração de inconstitucionalidade da multa prevista
no §17 do art. 74 da Lei n.o 9.430/96, e por incidência do inciso I, do §1o,
do art. 62 do RICARF, deve ser aplicada a decisão definitiva da Suprema
Corte, dando provimento ao presente recurso, motivo pelo qual deve ser
cancelada integralmente a penalidade objeto deste litígio.
Diante do exposto, dou provimento ao Recurso Voluntário para cancelar
integralmente a multa isolada.

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
Fl. 252
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-011.676 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.723133/2019-81

adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
Recurso Voluntário para cancelar a multa isolada.

(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Fl. 253
DF CARF MF
Original